Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE. artigo 50, I, da Lei no 6.766/79. parcelamento irregular do solo para fins urbanos. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. FIANÇA ARBITRADA POR AUTORIDADE POLICIAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável, neste caso, a aplicação de interpretação extensiva para que o apelo seja recebido como recurso em sentido estrito, tratando-se de situação enquadrada nos termos do artigo 593, II, do CPP. Na esteira do que preconiza também o § 4o do art. 593 do CPP, o recurso de apelação é a via eleita adequada, uma vez que quando cabível sua interposição não será possível a utilização do recurso em sentido estrito.

2. Não há ilegalidade na prisão em flagrante, mantida por decisão judicial, quando verificado que trabalhadores contratados pelo recorrente executavam condutas correspondentes ao crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, I, da Lei no. 6.766/79), evidenciando a situação flagrancial. 2.1. Inviável a restituição do valor prestado a título de fiança quando reconhecida por decisão judicial a legalidade da prisão em flagrante.

3. Recurso conhecido e desprovido.